Tribunal: TJDFT
Processo: 0716898-77.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Tráfico de entorpecentes. Desclassificação. Causa de aumento. Praça pública e imediações de estabelecimento de ensino. Ações penais em curso. Privilégio.
1 - As condições do flagrante – abordagem em local conhecido como ponto de tráfico de drogas, no momento em que o réu se aproximava de veículo, como fazem os traficantes que atuam na região, com a fuga do veículo e dispersão de sacola, pelo réu, contendo porções fracionadas de droga (cocaína) em quantidade incompatível com a condição de usuário - são suficientes para demonstrar o crime de tráfico de drogas, razão pela qual descabida a desclassificação para o tipo penal descrito no art. 28 da L. 11.343/06.
2 - Para que seja reconhecida a causa de diminuição da pena prevista no § 4o do art. 33 da L. 11.343/06, os requisitos - que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa - cumulativos, devem ser todos preenchidos.
3 - Se não há provas de que o réu se dedica às atividades criminosas ou integra organização criminosa, incide a causa de diminuição da pena do § 4o do art. 33 da L. 11.343/06. O fato de o réu responder a uma ação penal por receptação – em que proferida sentença condenatória pendente de julgamento de recurso - não significa que é habitual na prática de crimes.
4 - Provado o tráfico de drogas em praça pública e nas imediações de estabelecimento de ensino incide a causa de aumento do art. 40, III, da L. 11.343/06.
5 - Apelação provida em parte.